Tribunal: STJ
Processo: 0076159-26.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904407 - PR(2025/0120998-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
EMBARGANTE
: BORNHAUSEN E ZIMMER ADVOGADOS
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PR042369
EMBARGADO
: AVANT LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cef8740-6df1-415c-8bab-e1e039d6b048

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904407 - PR(2025/0120998-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
EMBARGANTE
: BORNHAUSEN E ZIMMER ADVOGADOS
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PR042369
EMBARGADO
: AVANT LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL e OUTRO (e-STJ fls. 100-106) ao acórdão que conheceu de
seu agravo para negar provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 89-94).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
PESSOA
JURÍDICA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. INSOLVÊNCIA.
1. Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da
sucessão processual prevista no do CPC. art. 110.
2. Para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
(art. 50 do Código Civil), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado
pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar
terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo
em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial" (e-STJ fl.
89).

A parte embargante afirma que o acórdão embargado padece de omissão,
pois "deixou de se manifestar de forma suficiente sobre [...] a aplicabilidade do art. 110
do CPC às hipóteses em que a pessoa jurídica se encontra comprovadamente inativa,
"
inapta e encerrada de fato, ainda que ausente a formalização registral de sua extinção
(e-STJ fl. 100). Sustenta não ter sido enfrentado que o encerramento irregular
comprovado "não pode servir como mecanismo de blindagem patrimonial e de
Documento eletrônico VDA55328832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:28
Código de Controle do Documento: 6b388adb-94fb-4525-8d68-7905a302ec65

inviabilização da tutela jurisdicional, sob pena de se conferir proteção ao
" (e-STJ fl. 101).
comportamento ilícito do devedor
Requer o acolhimento dos aclaratórios e o suprimento do vício apontado.
A parte embargada manifestou-se às e-STJ fls. 507-510.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do CPC, seja obscuridade, contradição,
art. 1.022
omissão ou erro material.
Conforme consignado no acórdão embargado, a sucessão processual com
fundamento no
do CPC é hipótese restrita ao caso das pessoas jurídicas
art. 110
extintas regularmente. A dissolução irregular, por si só, não configura o abuso que
autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
No presente caso, conforme registrado no acórdão recorrido, a dissolução
da pessoa jurídica embargada é apenas suposta, não reconhecida, além de não
produzir efeitos extintivos sobre a respectiva personalidade. Aponta-se, ainda, que o
mero insucesso do negócio não enseja o atingimento do patrimônio dos sócios.
Transcreve-se:

"Observa-se que a Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes
termos:
'Conforme se observa dos documentos juntados aos
autos, a agravada não foi regularmente encerrada e extinta na
forma da lei civil (mov. 339.4). Na realidade, conforme a própria
agravante admite, a suposta dissolução da empresa agravada
teria ocorrido de modo irregular, ou seja, sem a observância do
procedimento de liquidação e extinção da pessoa jurídica (arts.
51, 1033 e 1109 do CC).
Portanto, ao menos para os efeitos jurídicos, a
agravada ainda subsiste, de modo que a eventual
responsabilização dos sócios não prescinde da instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em
razão da presunção relativa de autonomia patrimonial da
empresa (art. 49-A do CC).
A propósito, ao prever expressamente a necessidade
de manejo do referido incidente, o CPC em vigor prestigiou o
direito dos sócios ao prévio exercício do contraditório, até porque,
em muitos casos, tal dissolução irregular não decorre de desvio
de finalidade ou abuso patrimonial (art. 50 do CC), mas de
insucesso e derrocada do negócio, que, por si só, não autorizam o
atingimento do patrimônio daqueles.
Já nas hipóteses em que há a extinção da pessoa
jurídica, a eventual inclusão dos sócios ocorre como espécie de
sucessão processual (art. 110 do CPC), a depender dos termos do
respectivo distrato social, o que não é o caso dos autos. Correta,
portanto, a decisão hostilizada. Posto isso, NEGO PROVIMENTO
ao recurso' (e-STJ fl. 35).
Trata-se de entendimento consentâneo à recente orientação da
Terceira Turma do STJ, pois, embora a sucessão processual prevista no
do CPC seja permitida quando ocorre a extinção da pessoa jurídica,
art. 110
trata-se de possibilidade restrita aos casos em que sua extinção é regular, o
que não é o caso dos autos.
[...]
Documento eletrônico VDA55328832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:28
Código de Controle do Documento: 6b388adb-94fb-4525-8d68-7905a302ec65

Além disso, conforme a jurisprudência do STJ, a dissolução
irregular da pessoa jurídica ou seu estado de insolvência, por si só, não
configuram o abuso que justifica a desconsideração da personalidade
jurídica (art. 50 do CC)" (e-STJ fls. 92-93).

A propósito, a mudança de endereço ou a condição de "inapta" no CNPJ
não comprovam a dissolução da sociedade, pois não implicam a perda da
personalidade jurídica:
"RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
DISSOLUÇÃO
REGULAR.
PESSOA
JURÍDICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se na hipótese era possível
determinar a sucessão processual da pessoa jurídica.
2. A jurisprudência desta Corte admite a sucessão processual de sociedade
empresária por seus sócios em caso de perda de sua personalidade jurídica,
situação equiparada à morte da pessoa física.
3. A mudança de endereço ou a condição de 'inapta' no CNPJ não
comprovam a dissolução da sociedade, pois não implicam a perda da
personalidade jurídica.
4. A sucessão processual de sociedade empresária por seus sócios
requer a existência de prova da dissolução e da extinção da
personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.179.688/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
2/9/2025,
5/9/2025

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a omissão que enseja embargos de
declaração é aquela caracterizada pela ausência de pronunciamento sobre questão
relevante e necessária ao deslinde da controvérsia, devidamente suscitada pelas
partes ou cognoscível de ofício, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Na espécie, verifica-se que as alegações da parte embargante não
demonstram a ocorrência de omissão, tampouco obscuridade, contradição ou erro
material, valendo-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir matéria
já apreciada e alterar o resultado do julgamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:28
Código de Controle do Documento: 6b388adb-94fb-4525-8d68-7905a302ec65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.904.407 / PR
Número Registro: 2025/0120998-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048918020148160025 00338530820258160000 00761592620248160000 338530820258160000
33853082025816000000048918020148160025 48918020148160025 761592620248160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
AGRAVANTE : BORNHAUSEN E ZIMMER ADVOGADOS
ADVOGADO : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PR042369
AGRAVADO
: AVANT LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
EMBARGANTE : BORNHAUSEN E ZIMMER ADVOGADOS
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - PR042369
EMBARGADO : AVANT LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA
Documento eletrônico VDA56081205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: 6c18a758-b99d-487a-9705-95ea39997e5b

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:22
Código de Controle do Documento: 6c18a758-b99d-487a-9705-95ea39997e5b